Tribunal: TJES
Processo: 5005859-76.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005859-76.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UALAS ANDRADE SARMENTO
RECORRIDO: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO nº 5005859-76.2020.8.08.0012

RECORRENTE (S): UALAS ANDRADE SARMENTO

RECORRIDO (S):
NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR – NIC .BR, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

SENTENCIANTE: SR. JUIZ DE DIREITO ADRIANO CORREA DE MELO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para o fim de determinar que a requerida retire da base de pesquisa o site NIC.BR bem como as informações relativas ao site falso, no prazo de 05 dias e julgou improcedente o pedido de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que há responsabilidade de ambas as rés passível de indenização por danos morais, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para o fim de condenar as rés ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil) reais por danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e defere-se o pedido de assistência judiciária gratuita a parte recorrente, nos termos do art. 98 do CPC de 2015.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa em 07 de outubro de 2020, o autor/recorrente tomou conhecimento por meio de ligação telefônica de que o seu nome estava vinculado a site de Leilão como titular e responsável do site, no entanto, o autor/recorrente desconhece a procedência do site, ato contínuo, o autor registrou boletim de ocorrência da cidade de Bragança, além disso, ajuizou a presente ação pleiteando que o site seja retirado do ar bem como requer indenização por danos morais.

Inicialmente,
registra-se que o autor/recorrente impugnou apenas e tão somente a ausência de condenação por danos morais, preclusa, portanto, a discussão acerca da legalidade do site.

Com efeito, em que pese a alegação do autor/recorrente de que o juízo a quo reconheceu responsabilidade das rés/recorridas pelo funcionamento da página fraudulenta (nic.br), no entanto, conforme salientado pelo r. juízo, o fato do site (fraudulento) está no ar não gera ao autor o direito de receber indenização por danos morais, motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Com efeito, frisa-se que o art. 19 da Lei 12965 (Marco Civil da Internet), dispõe que os provedores, salvo disposição em contrário,
somente serão responsabilizados por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica (sentença impugnada)
, não tomarem as providências para, tornar indisponível o conteúdo.

Logo, considerando que no id. 2578339, os requeridos comprovam que o site (nic.br) não está mais disponível, não há o que se falar em responsabilização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
.